Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713226-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TITULARIDADE. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. MULTA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. COMUNICAÇÃO. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de outras provas, especialmente a oral, se tornar desnecessária para o deslinde da causa, visto que já está plenamente comprovada por meio do conjunto de provas robusto. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). 3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 4. O prazo prescricional para cobrança de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto rege-se pela disposição do Código Civil, sendo inaplicável o Decreto 20.910/32. Assim, aplica-se, ao caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 5.1. Não tendo a concessionária sido comunicada da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, não se considera encerrado o contrato de prestação de serviço existente entre as partes, motivo pelo qual persiste a responsabilidade do usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de saneamento básico, ainda que por débitos não relacionados com sua permanência no imóvel. 6. Não se vislumbra ilegalidade na aplicação de multa pela prestadora de serviço por impedimento de acesso ao hidrômetro, considerando que houve intimação prévia da consumidora. O artigo 89 da Resolução no 14/2011 da ADASA estabelece que o usuário deve garantir o livre acesso ao padrão de ligação. 7. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, parágrafo 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §3o, do CPC, ao afastar, sem motivação suficiente, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural; c) artigos 5o e 435, parágrafo único, ambos do CPC, ao admitir a análise de documentos extemporâneos, apresentados pela parte autora após a fase de especificação de provas, sem que houvesse demonstração objetiva de fato impeditivo à sua apresentação tempestiva; d) artigo 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o juízo não poderia reconhecer a suficiência da instrução e, ao mesmo tempo, admitir e valorar prova adicional posteriormente produzida, notarialmente pela parte que há havia declarado que não produziria documentos. Afirma que o dispositivo legal condiciona o julgamento antecipado à inexistência de necessidade de produção de prova adicional; e) artigos 205 do Código Civil, 1o do Decreto-Lei 20.910, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto afastou indevidamente a aplicação da prescrição quinquenal à presente ação de cobrança promovida pela CAESB, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial. Subsidiariamente pleiteia a aplicação do prazo prescricional do artigo 27 do CDC, por ser mais favorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 99, §3o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Outrossim, a embargante recolheu o preparo, de modo que há evidente preclusão lógica para debate da questão. Com efeito, o ato de recolhimento, em flagrante comportamento contraditório ao pedido de justiça gratuita, demonstra a possibilidade de o recorrente arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família” De fato, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 5o, 535, inciso I, e 435, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No presente caso, a autora justificou a juntada posterior dos documentos tendo em vista a necessidade de digitalização dos originais que constam nos arquivos e sistema da CAESB, sendo necessário trâmite interno. Outrossim, a parte contrária foi devidamente intimada para manifestação acerca dos documentos, em observância ao contraditório e ampla defesa. Desse modo, considerando que os documentos colacionados são pertinentes para o deslinde da causa e para devida prestação jurisdicional, assim como a parte apresentou justificativa para apresentação dos documentos, não vislumbrando má-fé pela demora, possível admiti-los para análise (ID 70752422). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 205 do Código Civil, 1o do Decreto-Lei 20.910, e 27 do Código de Defesa do Consumidor o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117903/RS (Tema 252), concluiu que: “...É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal”. A turma julgadora, por sua vez, decidiu que “Dessa forma, o prazo prescricional para cobrança de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto rege-se pela disposição do Código Civil, sendo inaplicável o Decreto 20.910/32. Assim, aplica-se, ao caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. “ (ID 70752422). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023